Tribunal: TJDFT
Processo: 0723724-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723724-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nozawa Oliveira Advogados contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento do feito executório ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000 (id 236490879 dos autos originários). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 72912841). Nozawa Oliveira Advogados opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 73963714). Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. e Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 73678329 e 73879930). O presente agravo de instrumento foi incluído na pauta de julgamento da Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (id 76644891). Nozawa Oliveira Advogados apresentou petição em que requereu a desistência do recurso (id 76837963). É o breve relatório. Decido. Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator